Tribunal: TJMT
Processo: 1014247-88.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014247-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), WASHINGTON MARIA PERES - CPF: 053.318.121-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), V. M. M. - CPF: 032.339.751-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA –
SUSCITADA VIOLAÇÃO À NOVA SISTEMÁTICA IMPLEMENTADA PELA LEI N.º 13.964/2019 – CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INVIABILIDADE – CLAUSTRO DECRETADO MEDIANTE PRÉVIA REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA AUTORIDADE POLICIAL ATUANTE NO FEITO

– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO –
OBSERVÂNCIA AO ART.
311 DO CPP – VENTILADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE ENVOLVEU ADOLESCENTE – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, DINHEIRO EM ESPÉCIE E PETRECHOS

– PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A EFICÁCIA E OPERACIONABILIDADE DE TAIS MEDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA POLICIAL NA FLAGRÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O QUANTO ALEGADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

Verificada a existência de prévia representação formulada pela autoridade policial atuante no feito, não há que se vislumbrar de eventual relaxamento do claustro preventivo por violação ao sistema acusatório, uma vez que devidamente observado o que dispõe o art. 311 do Código de Processo Penal, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019.

2.

Não se verifica constrangimento ilegal quando indicados fatos concretos que dão suporte à imposição da prisão preventiva, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado pelo agente, evidenciado pelo contexto de tráfico de drogas que envolveu participação de adolescente e em que foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes, petrechos e dinheiro em espécie.

3.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

4.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, determinar a revogação da prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

5.

Conforme é sabido, o remédio constitucional reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – fundantes do pedido de concessão da ordem –, sendo curial, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal, o que não ocorre na presente hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Washington Maria Peres
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8.069/1990).

Suscita a impetrante a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, ao fundamento de que a Lei n.º 13.964/2019 introduziu o artigo 3º-A no Código de Processo Penal, consagrando de forma inconcussa a adoção do modelo acusatório no processo penal brasileiro. Alinha que essa concepção atinge as medidas cautelares penais na fase pré-processual da persecução penal, consoante a nova redação do artigo 282, § 2º, do Código de Processo Penal.

Ainda, afirma que
a
ordem constritiva não contém fundamentação válida (artigo 315 do CPP), seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo diante d
as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a se considerar que, por ocasião do flagrante, o beneficiário teria sido submetido a agressões físicas por parte dos agentes de polícia.

Diante dessas considerações,
almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, ou, ainda, que sejam aplicadas as
medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 49694468).

Informes devidamente subscritos (id. 50312472 a 50312474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 51833457).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

Preambularmente, a despeito da recente decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no bojo da Medida Cautelar no HC n.º 186.421/SC, em que se reconheceu a impossibilidade da decretação/conversão da prisão em flagrante em preventiva
de ofício
pelo magistrado, tem-se que
o caso em estima não se amolda à citada hipótese
, na medida em que, em detida análise da prova pré-constituída, nota-se que a autoridade policial atuante no feito veio, na data de
01.07.2020
(ou seja, em período anterior à prolação da decisão atacada de
02.07.2020
), a representar pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (id. 49243953, pp. 20-23).

Assim, não há que se cogitar de eventual violação ao
sistema acusatório
, dada a observância ao que preceitua o art. 311 do CPP (após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019), e nem mesmo de constrangimento ilegal a ser sanado no ponto.

Demais disso, convém ponderar que, ao contrário do quanto alegado na inicial, a
Recomendação nº 68/2020 do Conselho Nacional de Justiça (que alterou a Recomendação nº 62/2020 do CNJ) não possui caráter vinculante, de modo que, eventual transgressão ao disposto em seu art. 8º-A, § 1º, não enseja,
por si só
,
a ilegalidade da custódia efetivada.

Por seu turno, depreende-se que a prisão em flagrante de
Washington Maria Peres
foi convertida em preventiva em
02.07.2020
, pois, em tese, teria praticado os delitos de tráfico de drogas e de corrupção de menor, contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Colhe-se que
“(...) a Polícia Militar de Pontal do Araguaia/MT recebeu diversas denúncias anônimas relatando grande movimentação de pessoas na residência do autuado, possivelmente usuários de entorpecentes. Sendo o autuado conhecido pelos agentes estatais em razão de seu envolvimento com drogas e possível integrante de facção criminosa Comando Vermelho, fora realizado monitoramento do local. Os policiais flagraram a chegada de um adolescente chegando ao local, VITORUGO também conhecido por ser usuário de drogas, momento em que recebeu uma embalagem de grande proporção similar a que costumeiramente se acondicionam entorpecentes, entregando ao autuado Washington uma quantia de dinheiro em troca. Após acompanhamento do adolescente, foi realizada sua abordagem, tendo sido encontrado consigo, em sua cintura, 100g (cem gramas) de entorpecentes do tipo maconha. Ao ser indagado sobre a origem da droga, indicou ter adquirido das mãos de Washington. Solicitado apoio policial, foram realizadas buscas na residência do autuado, onde foram encontradas: 1 (uma) balança de precisão e considerável quantidade de drogas análoga à maconha, sendo essa encontrada enterrada no quintal da casa (...) a quantidade de entorpecentes apreendidos na operação, sendo: 500g (quinhentos gramas) de substância análoga à maconha, também sacos plásticos utilizados para embalar drogas. Isso além da quantia de R$ 1.394,00 (mil trezentos e noventa e quatro reais) em espécie, encontrada na carteira do autuado (...)”
(id. 49243952,
sic
).

Com relação ao
periculum libertatis
,
nota-se que o juízo de primeira instância asseverou o
necessário resguardo da ordem pública
, em razão d
a gravidade extremada do fato em análise, dada a apreensão de relevante
quantidade de entorpecentes

(500 gramas de maconha fracionada), de petrechos utilizados para embalagem e manipulação da droga (balança de precisão, tiras de sacolas plásticas) e de numerário em espécie (R$ 1.394,00),

bem como da prática delitiva ter envolvido adolescente.

Assinalou, ademais, a inaplicabilidade das medidas acautelatórias diversas (art. 319, CPP), sob o fundamento de que o paciente é “
conhecido pelos agentes estatais em razão de seu envolvimento com drogas e possível integrante de facção criminosa Comando Vermelho
”, assentando que o beneficiário desenvolve o comércio defeso de entorpecente em sua própria residência, razão porque “
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia continuar a praticar a mercancia de entorpecentes, uma vez que assim agia dentro de sua própria casa
(...)
” (id. 49243952,
sic
).

Sob essa linha de cognição, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado
(STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

A propósito, nos termos do Enunciado
Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consignou-se que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE. Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, verifica-se que a decisão censurada se encontra amparada nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tornando inviável, por seu turno,
cogitar da substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).

Demais disso, tem-se que as eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente deixam de ser elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015), mormente ao se ter em vista, após análise dos expedientes acostados ao id. 49243955 (pp. 06-07) e em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, que o beneficiário possui tramitando contra si procedimentos penais pela prática de crimes dolosos/infrações penais dolosas.

Por fim, quanto à profetizada ilegalidade praticada ao tempo da prisão em flagrante, nota-se que não há qualquer prova pré-constituída demonstrando de plano a suposta agressão física por parte dos agentes policiais, impossibilitando-se, assim, o exame da controvérsia de tal complexidade em sede de
habeas corpus
, diante da necessidade de análise de elementos de cognição a serem produzidos durante a instrução processual.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020